Tribunal: TJES
Processo: 5005743-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005743-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE PARCIAL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE DE PROPORCIONALIDADE. CDA VÁLIDA.
PRIMEIRO
RECURSO
DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e pela BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, reconheceu a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 12.000,00, com incidência de juros de mora e correção monetária.

2. O Município pleiteia a manutenção integral da penalidade e a aplicação de normas locais de atualização. A instituição financeira requer a nulidade da CDA e do processo administrativo, bem como a exclusão ou nova redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se são legais as tarifas de cadastro, de registro de contrato e de serviços de terceiros cobradas pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios que a invalidem como título executivo; (iii) verificar a regularidade do processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (iv) determinar se o valor da multa aplicada é proporcional à infração verificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida, por estar prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007 e por ocorrer antes da edição da Resolução nº 3.954/2011, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 566).

5. A tarifa de registro de contrato também é lícita, à luz do Tema 972/STJ, desde que contratada anteriormente à Resolução CMN nº 3.954/2011, o que se verifica no caso concreto.

6. A tarifa de serviços de terceiros é considerada abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, nos termos do Tema 958/STJ, o que justifica a aplicação da sanção administrativa.

7. A Certidão de Dívida Ativa é válida, pois atende aos requisitos dos art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, contendo os elementos essenciais à liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

8. O processo administrativo conduzido pelo PROCON observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, com individualização da conduta e fundamentação adequada na legislação consumerista.

9. A redução da multa para R$ 12.000,00, operada na sentença, ainda se mostra excessiva, pois a infração teve impacto restrito e não houve demonstração de reincidência, atendendo melhor, a fixação em R$ 5.000,00, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 57 do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso da BV Financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato é válida quando realizada sob a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, anterior à Resolução nº 3.954/2011.

2. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros é abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação dos serviços ao consumidor.

3. A Certidão de Dívida Ativa que contém os elementos previstos no art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da LEF é título executivo válido.

4. A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor está sujeita ao controle judicial de proporcionalidade, podendo ser reduzida quando desproporcional à infração apurada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 51, IV, e 57; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei nº 9.784/99, art. 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 e Tema 972; TJES, Apelação Cível nº 024180306573, Rel. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Município de Vitória e dar parcial provimento ao recurso da BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recursos serão apreciados em conjunto.

O presente caso envolve ação de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira nos autos do executivo fiscal fundado em Certidão de Dívida Ativa relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em razão da suposta cobrança abusiva de tarifas em contrato de financiamento.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a legalidade das tarifas de cadastro e de registro de contrato, e, embora tenha mantido a penalidade administrativa quanto à tarifa de serviços de terceiros, procedeu à redução do valor da multa para R$ 12.000,00, com incidência de encargos legais conforme fixado na decisão.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, a abusividade das tarifas contratadas, a validade da multa no valor originário, a presunção de legitimidade da CDA e a inaplicabilidade dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

Por outro lado, a instituição financeira recorrente aponta, em suma: (i) a nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais; (ii) a existência de vícios de motivação na decisão administrativa; (iii) desproporcionalidade na multa aplicada, ainda que reduzida.

Pois bem. A controvérsia reside na validade das tarifas bancárias cobradas no contrato firmado com o consumidor, na legitimidade da sanção administrativa imposta pelo PROCON, na adequação da dosimetria da multa e na regularidade formal da CDA que embasa a execução fiscal.

A legalidade das tarifas bancárias (cadastro e registro de contrato) é evidente, pois, como bem salientado pelo douto magistrado sentenciante, o contrato de financiamento fora firmado em 28/10/2010, quando vigente a Resolução CMN n.º 3.518/2007, que autorizava expressamente a cobrança da tarifa de cadastro.

Tal entendimento é corroborado pela Súmula 566 do STJ, segundo a qual é válida a cobrança dessa tarifa no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

Do mesmo modo, a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro de contrato é válida, nos termos do Tema 972/STJ, desde que anterior à vigência da Resolução CMN n.º 3.954/2011, o que se verifica no caso.

Ressalte-se, ainda, que o valor das tarifas, especialmente da tarifa de cadastro (R$ 509,00), representando menos de 1% do valor financiado (R$ 48.790,00), não se revela abusivo, tampouco caracteriza onerosidade excessiva.

Também não se sustenta a alegação de que a
redução da multa
afronta o princípio da legalidade, uma vez que esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que
“a
s multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Não se aplica, no caso, as Leis Municipais nº 4.452/97 e 5.248/2000, uma vez que é assente o entendimento desta Corte no sentido de que a multa deve ser corrigida segundo o IPCA-E, a partir do julgamento, e com acréscimo de juros, a contar da data em que houve a constituição em mora.

O primeiro recurso, portanto, não merece provimento.

Por sua vez, em relação à alegação da instituição financeira acerca da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que o título executivo extrajudicial que embasa a execução fiscal atende rigorosamente aos requisitos formais previstos nos
art. 202 do C
T
N

e
no §5° do art
.
2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais)
,
pois A CDA indica com precisão o valor originário da dívida, os dispositivos legais que fundamentam a exigibilidade do crédito (em especial os artigos do Código de Defesa do Consumidor e da legislação municipal pertinente), a metodologia de cálculo dos encargos legais – incluindo a taxa de juros moratórios e os índices de correção monetária – e o termo inicial de sua incidência.

O demonstrativo de débito, incorporado à CDA, contempla sete colunas informativas, que detalham de forma pormenorizada os elementos essenciais à liquidez e certeza do título, conforme reconhecido expressamente na sentença.

Assim, a alegação de vício formal carece de suporte probatório e jurídico, não sendo suficiente para elidir a eficácia do título.

Quanto à alegada nulidade do processo administrativo sancionador, igualmente não assiste razão à apelante, porquanto demonstram os autos que o
PROCON Municipal
observou integralmente os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da motivação
exigidos pelos
incisos LIV e LV do

art. 5º da Constituição Federal
, e pelo
inciso VII
do
art. 2º da Lei nº 9.784/99
, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública.

A decisão administrativa indicou, de forma clara e individualizada, os fundamentos legais da autuação, em especial a
infração ao
inciso
IV do
art. 51 do C
DC
, que veda cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Além disso, descreveu a conduta da instituição com base nos documentos apresentados pelo consumidor e na análise do contrato de financiamento, apontando a ausência de comprovação da prestação dos serviços a justificar as tarifas cobradas.

Com efeito, a motivação apresentada assegura a legitimidade do ato administrativo, na medida em que, conforme destacado pelo juízo a quo, não houve atuação judicializante por parte do PROCON, senão exercício regular do
poder de polícia administrativa
, conforme autorizado pela
Lei Complementar Municipal nº 373/2006
.

No que se refere à cobrança da
tarifa de serviços de terceiros
, a sentença de primeiro grau analisou com precisão os elementos probatórios dos autos e corretamente concluiu pela
ilegalidade da cobrança
, diante da ausência de demonstração concreta da efetiva prestação do serviço ao consumidor.

Conforme tese fixada no
Tema Repetitivo 958
pelo
STJ
, é indispensável que a instituição financeira comprove, de forma clara e individualizada, quais serviços foram prestados por terceiros, sua essencialidade para a operação contratada e a efetiva fruição pelo contratante.

Nesse cenário, a ausência de comprovação da contraprestação efetiva torna a cláusula contratual nula de pleno direito, permitindo ao órgão de defesa do consumidor aplicar a penalidade administrativa, independentemente da existência de lesão patrimonial concreta.

Todavia, a fixação da multa em R$ 12.000,00, ainda que inferior ao montante originalmente fixado (R$ 57.272,39), não atende plenamente ao princípio da proporcionalidade, que impõe adequação entre a sanção e a gravidade concreta da infração.

De matriz constitucional, esse princípio funciona como limite à atuação punitiva do Estado, exigindo que o valor da sanção seja suficiente, mas não excessivo, para atingir o fim pedagógico.

Na hipótese, a infração administrativa ficou restrita à cobrança isolada da tarifa, sem demonstração de reincidência ou de lesão relevante a um número indeterminado de consumidores, tendo, pois, a conduta, embora censurável, impacto limitado.

Assim, impõe-se a redução da multa para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos, nego provimento à apelação do Município de Vitória e dou parcial provimento à apelação da BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento para reduzir o valor da multa administrativa fixada na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão de primeiro grau, inclusive quanto à incidência de juros de mora e correção monetária.

Majoro os honorários do Município de Vitória em sede recursal em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.